Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700814-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA FERNANDES TELES AGRAVADO: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA D E S P A C H O Diante da petição protocolada pela parte agravada, nos autos principais (processo n. 0706806-47.2019.8.07.0010), informando o juízo a quo de que as partes firmaram acordo referente aos valores devidos, à agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, se remanesce o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora